Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-35.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8002152-35.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS JUVENCIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE FATO DESCRITO COMO CRIME DOLOSO, NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS (PACOTE ANTICRIME).

PRETENSÕES RECURSAL:
1)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA/GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENT
O. AGRAVANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVERÁ SER AVALIADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
2)
DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE PROCESSUAL CONSISTENTE NA NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AFASTADA
. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO, O QUE ENSEJOU O RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PAD FOI DEVIDAMENTE SUPRIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU À LUZ DAS DIRETRIZES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE Nº. 972.598/RS (TEMA 941). APENADO DEVIDAMENTE OUVIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, NA PRESENÇA DO SEU DEFENSOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AFASTANDO A NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA (NÃO TRANSITADA EM JULGADO) EM DESFAVOR DO REEDUCANDO NOS AUTOS 0000221-53.2020.805.0038, PELA PRÁTICA DO NOVO DELITO QUE ENSEJOU O RECONHECIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 526 DO STJ.
3)
ESTABELECIMENTO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COMO SENDO A DA PRISÃO REALIZADA NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO.
INACOLHIMENTO
.
DECISUM
FUNDAMENTADO NO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRECEDENTES:
AgRg no REsp 1.616.191/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 11/5/2018).
4)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENIGNA. PACOTE ANTICRIME. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
ACOLHIMENTO
. AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME COMUM E POSTERIORMENTE POR DELITO DEFINIDO COMO CRIME HEDIONDO, RECONHECENDO O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A REINCIDÊNCIA, FIXANDO O PATAMAR DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME, PREVISTO NO ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. A NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP, ESTABELECIDA PELA LEI Nº. 13.964/19, NÃO TROUXE PREVISÃO EXPRESSA DE PERCENTUAL DE PENA A SER CUMPRIDO PELO REINCIDENTE PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR COMUM (GENÉRICO), FIXANDO APENAS DIRETRIZES NO TOCANTE AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. OMISSÃO QUE AUTORIZA O USO DA ANALOGIA IN BONAM PARTEM. REGRAS ADVINDAS COM O PACOTE ANTICRIME QUE DEVEM RETROAGIR PARA BENEFICIAR O APENADO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME, PREVISTO NO ART. 112, V, DA LEP, POR SER MAIS BENÉFICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR EM FAVOR DO AGRAVANTE O PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME, NA FORMA DO ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
sob nº
8002152-35.2021. 8.05.0000
, em que figura como Agravante Marcos Santos Juvencio e Agravado o Ministério Público Estadual.

Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)